Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-76.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802073-76.2022.8.14.0097

APELANTE: ALEXANDRE QUEIROZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. O apelante requer a exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do CP, alegando configuração de
bis in idem
e pleiteando o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com o crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c a Lei Maria da Penha), configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1197 (REsp n. 2.027.794/MS), fixou a tese de que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, nos crimes praticados com violência contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, pois a agravante decorre da condição pessoal da vítima (gênero feminino), enquanto o tipo penal do art. 129, §9º, do CP, abrange violência praticada em contexto doméstico contra qualquer pessoa com vínculo familiar ou de convivência.

5. A sentença recorrida aplicou corretamente a referida agravante na segunda fase da dosimetria, conforme a jurisprudência do STJ, pois o crime foi cometido com violência contra mulher, justificando-se a incidência do art. 61, II, “f”, do CP.

6. Inexistem fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, impondo-se a manutenção da pena aplicada ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no contexto da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, pois a agravante decorre da condição pessoal da vítima, enquanto o tipo penal do art. 129, §9º, do CP, protege qualquer vítima no contexto doméstico.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “f”, e 129, §9º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 02/06/2024 (Tema 1197).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, ALEXANDRE QUEIROZ DA SILVA foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9ª, do CP c/c a Lei 11.340/2006 (ID 18552850).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para excluir da dosimetria a aplicação da circunstância agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, por constituir
bis in idem
, com o consequente redimensionamento da pena (ID 18552862).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 18552864), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (ID 20971776).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir fisicamente sua ex-companheira em contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal à aplicação no cálculo dosimétrico da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, f) do CP, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem.

Não obstante, oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
” (
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024).

Segundo clarificado na ementa do acórdão paradigmático, “não há
bis in idem
na aplicação da agravante genérica prevista na alínea
f
do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência
contra a mulher na forma da lei específica
”
(destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa
independente do gênero
, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)”.

Na espécie, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial fixada pela Corte Especial, quando aplicou na segunda fase do cálculo dosimétrico a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f), do CP, vez que o delito foi cometido com violência contra mulher na forma da lei específica, considerando que o recorrente foi condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei 11.340/06 (Maria da Penha).

Sendo assim, inexiste margem para reforma da sentença sob o ângulo pretendido, impondo-se a manutenção da pena imposta ao recorrente na condenação.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025